Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019675-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADEMAR MOREIRA DE SOUZA - CPF: 459.404.521-91 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), WASD CANDIDO DE JESUS - CPF: 353.092.021-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO MAIS ROBUSTA NÃO ATENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADEMAR MOREIRA DE SOUZA E WASD CANDIDO DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção c/c Cobrança de Diferenças Salariais, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em recurso, pugna que seja apreciado o pedido de justiça gratuita, indeferido pelo magistrado a quo.

Requer a promoção de forma retroativa dos requerentes à graduação de Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, à graduação de Terceiro Sargento da PMMT, com efeito retroativo, assim como, o pagamento das diferenças salariais do período em que estiveram como Soldados e/ou Cabos.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 84083067), requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 90457456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ADEMAR MOREIRA DE SOUZA E WASD CANDIDO DE JESUS ajuizaram a Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a promoção de forma retroativa dos requerentes à graduação de Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, à graduação de Terceiro Sargento da PMMT, com efeito retroativo, assim como, o pagamento das diferenças salariais do período em que estiveram como Soldados e/ou Cabos.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a

aplicabilidade do interstício de promoção de soldado para cabo fora determinado pela decisão transitada em julgado pelo STJ o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo serviço, após a promulgação da Lei Complementar n. 271/2007, e em razão da aplicação do artigo n. 31 dessa Lei, ante a omissão com relação à promoção “por antiguidade”.

Diante disso, requerem a promoção de soldados para cabos, de forma retroativa, a partir do momento em que estes atingiram o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo serviço (20/04/1992) e, de cabo para 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumpriram com o interstício de 04 anos (20/04/1997), em razão da aplicação do artigo n. 31 da Lei n.271/2007, ante a omissão com relação à promoção “por antiguidade” de soldado para cabo naquela legislação, com as consequentes promoções vindouras, respeitados os interstícios e as demais condições de promoção.

De forma alternativa, caso não acatado o pedido meritório anterior, seja a presente ação julgada totalmente procedente, condenando o apelado para que promova os apelantes a graduação de 3o Sargento PM a partir de 05/09/2009, que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo.

Alegam que ficaram na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para suas carreiras, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo nas promoções dos Apelantes, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças:a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento e mais 04 anos para segundo-sargento.

Dessa forma, pretende os Apelantes, o reconhecimento a promoção de soldados para cabos, de forma retroativa, a partir do momento em que estes atingiram o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo serviço (20/04/1992) e, de cabo para 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumpriram com o interstício de 04 anos (20/04/1997), em razão da aplicação do artigo n. 31 da Lei n.271/2007, ante a omissão com relação à promoção “por antiguidade” de soldado para cabo naquela legislação, com as consequentes promoções vindouras, respeitados os interstícios e as demais condições de promoção. Sem razão.

Destarte, almeja a Apelante, obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se ainda que, o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei no 10.076/2014.

Assim, reconhecer eventual direito que a Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento das promoções.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Além disso, é de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo recorrente, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos complementares, que comprovassem a hipossuficiência ID. 84083027, tais documentos não foram apresentados.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022